Tribunal: TJDFT
Processo: 0734150-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734150-54.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WEGNER GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. BUSCA E APREENSÃO AUTORIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e do art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, por ter sido flagrado com mais de cinco quilos de cocaína, distribuída em múltiplos invólucros, e em posse de munições de calibres restritos e apetrechos típicos do tráfico de drogas, após cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade das provas obtidas em decorrência de suposta ausência de fundamentação concreta da busca domiciliar; (ii) examinar a suficiência probatória para a condenação; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente no tocante à fixação da pena-base e à incidência da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006; e (iv) analisar o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca e apreensão foi devidamente autorizada por mandado judicial, com respaldo em denúncias anônimas reiteradas, diligências investigativas e monitoramentos que indicavam atividade de tráfico, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de justa causa. 4. A diligência resultou na apreensão de expressiva quantidade de cocaína, bem como de balanças de precisão, prensa hidráulica e utensílios comumente utilizados para o preparo e a comercialização de drogas, além de munições de calibres restritos, corroborando o contexto delitivo. 5. A autoria foi confirmada por provas técnicas e testemunhais, especialmente pelos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela apreensão, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos. 6. A versão defensiva de que a droga pertenceria a terceiro não foi corroborada por nenhum outro elemento de prova, revelando-se isolada e desprovida de respaldo fático. 7. A dosimetria da pena foi realizada com observância dos critérios legais, sendo legítima a valoração negativa dos antecedentes e da natureza/quantidade da droga apreendida (art. 42 da Lei no 11.343/2006), o que justifica a majoração da pena-base. 8. A presença de reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, sendo inaplicável também a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do art. 44 do CP. 9. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da gravidade concreta dos delitos e da reincidência do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar autorizada judicialmente com base em elementos concretos e diligências investigativas não configura violação de domicílio. 2. A apreensão de grande quantidade de droga, munições e instrumentos típicos do tráfico constitui prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e 16, caput, da Lei no 10.826/2003. 3. A reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 4. A pena privativa de liberdade não é substituível por restritivas de direitos quando ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 44, 59, 68 e 69; CPP, arts. 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Lei no 10.826/2003, art. 16, caput. O recorrente aponta violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, alegando nulidade processual, em razão da ocorrência de busca e apreensão domiciliar sem fundamentação idônea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada transgressão ao artigo 157 do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 76686853): (...) A tese de ausência de mandado não prospera, pois o caderno eletrônico demonstra que a medida foi autorizada judicialmente e regularmente executada, sendo a existência do mandado referida expressamente na denúncia e confirmada por testemunhos em juízo, o que afasta qualquer alegação de invasão domiciliar arbitrária. Também não assiste razão à defesa quanto à falta de fundadas razões, tendo em vista que o cumprimento do mandado resultou na apreensão de mais de cinco quilos de cocaína, além de grande quantidade de munições e apetrechos destinados ao preparo e à comercialização de drogas. Logo, essas circunstâncias, por si, reforçam a legitimidade da medida e revelam a gravidade concreta da atuação ilícita. Como é cediço, não procede a invocação de precedentes que censuram ingressos arbitrários, haja vista que, no caso presente, não se trata de mera suspeita, mas de diligência respaldada em ordem judicial, confirmada por elementos colhidos em contraditório e seguida de apreensão expressiva de entorpecentes e objetos típicos do tráfico. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004